Tribunal: STF
Processo: ARE 1521061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — MUNICÍPIO DE PIRACICABA - MANDADO DE SEGURANÇA - (I) SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO É MEIO JURÍDICO CABÍVEL PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF, APLICÁVEL INCLUSIVE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA — PRECEDENTES DO COL. STJ — PEDIDO SUCESSIVO, CONTUDO, QUE NÃO IMPEDE O JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA — CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO EM SEDE RECURSAL POR APLICAÇÃO DO ART. 1013, 83º, III, DO CPC - (II) IMUNIDADE DE ITBI EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE TRANSFERÉNCIA DE IMÓVEL — NÃO CABIMENTO - SOCIEDADE QUE EXPLORA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA = RESSALVA CONSTITUCIONAL EXPRESSA EM RELAÇÃO A TAIS ATIVIDADES = IMUNIDADE INCONDICIONADA EM RELAÇÃO AO ART. 156, 82º, 1, DA CF MENCIONADA PELO RELATOR EM REPERCUSSÃO GERAL PELO COL. STF (RE 796376 - TEMA 976) APENAS EM REFORÇO ARGUMENTATIVO (OBITER DICTUM) E QUE NÃO INTEGRA A TESE REPETITIVA FIXADA COM EFEITO VINCULANTE - TESE QUE SE LIMITA A TRATAR DA CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO QUANDO O VALOR DOS BENS INCORPORADOS EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 34, § 5º, do ADCT e 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente